Tribunal: TJMT
Processo: 0000641-62.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000641-62.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), EVANGELINA APARECIDA BARROS GONCALVES - CPF: 079.298.461-72 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), EVANGELINA APARECIDA BARROS GONCALVES - CPF: 079.298.461-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADA – MATÉRIA PENDENTE DE ESCLARECIMENTOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não sendo apreciada a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte, e não estando a matéria ainda suficientemente esclarecida, necessário se faz o retorno dos autos à origem para que seja complementada a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000641-62.2012.8.11.0041

APELANTE:
ALVIDES ATAIDIO GONCALVES

APELADO:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALVIDES ATAIDIO GONCALVES contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança de Honorários
ajuizada em face de GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (proc. n. 0000641-62.2012.8.11.0041), julgou procedente o pedido “
a fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 450.010,52 (quatrocentos e cinquenta mil, dez reais e cinquenta e dois centavos), conforme apurado na perícia técnica contábil realizada, a título de honorários contratados com base no “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” firmado entre as partes”
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a nulidade da sentença, por
error in judicando
, diante do valor atribuído a condenação sem a devida apuração do passivo assumido pelo Apelante, em incongruência com as decisões proferidas nos autos.

Assevera que “
tem demonstrado nas suas impugnações todos os pontos controvertidos na perícia e na complementar, e até as páginas que contém os documentos relativos aos passivos que devem ser deduzidos
”, sendo “
Inadmissível que a r. decisão tenha sido proferida sem que a perícia contábil tenha apresentado um resultando certo, consistente, inquestionável!
”.

Afirma que “
o Expert, Sr. Gerson Fanaia Pereira, manteve sem periciar o processo na integralidade, tanto que não respondeu os quesitos apresentados pelo apelante às fls. 1097/1101, especificamente às fls. 1098/1100, além do que não lhe foi oportunizado para responder à última impugnação apresentada pelo apelante
”.

Reforça a necessidade de apuração da base de cálculo sobre o qual incidirá o percentual dos honorários advocatícios contratados (5%), sendo prova pericial realizada imprestável para o deslinde da causa ante a ausência de análise de todos os elementos constantes dos autos e de resposta aos quesitos apresentados pelo Recorrente.

Esclarece que “
o acervo a ser periciado consiste em veículos (ônibus), bem como passivo financeiro dos ônibus, terreno, além dos ônus trabalhistas relativos aos 240 (duzentos e quarentas) funcionários transferidos da TUT Transportes para a Mar a Mar, obrigações sobre todos os funcionários desde a contratação na TUT até eventual rescisão contratual, incluindo todas obrigações inclusive depósito em conta vinculada do FGTS e encargos previdenciários não recolhidos em períodos anteriores, os quais constaram do acordo pactuado na ação de dissolução de sociedade. E ainda, pagamento para Tut Transportes do valor de R$ 347.080,06 (trezentos e quarenta e sete mil e oitenta reais e seis centavos), através de 6 (seis) cheques com vencimentos entre 12/06/2001 e 13/11/2001, nos termos e acordo realizado na dissolução da sociedade
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com declaração de nulidade da sentença e realização de nova perícia técnica.

Contrarrazões – Id. 180224711.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023